Tribunal: TJDFT
Processo: 0737518-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. SUSPENSÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL LOCADO. JULGAMENTO DE OUTRA CAUSA. POSSIBILIDADE. MANDADO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO. POSSE. ANTERIOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 313, V, do Código de Processo Civil – CPC prevê a hipótese de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa. As questões prejudiciais de mérito são aquelas que antecedem, por lógica, a solução do litígio. A questão deve ser o objeto principal do processo pendente (prejudicialidade externa).
2. No caso, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento de aluguel diante de ação de usucapião, em razão de alegada posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel com animus domini. A agravada comprovou que sua posse é anterior ao contrato de locação e exercida initerruptamente durante os anos. Perdeu a consistência a afirmação de que o contrato de aluguel é referente ao período de 02/01/2021 a 02/03/2023 e a requerida está inadimplente quanto aos aluguéis vencidos nos meses de abril e maio de 2023. O agravante não trouxe qualquer comprovante de pagamento do recebimento de aluguéis, fato questionado pela agravada.
3. Inviável, nesse momento processual, a decretação do despejo de quem se diz possuidor do imóvel e aguarda julgamento da ação de usucapião para obter a declaração de propriedade a ser adquirida pelo transcurso do tempo (prescrição aquisitiva).
4. Recurso conhecido e desprovido.